Tribunal: STF
Processo: RE 1542041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. VENDAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DESSE TRIBUTO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA DA LEI DISTRITAL 5.546/2015. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA A PARTIR DE 5.1.2022. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNCIONAMENTO DE PORTAL NACIONAL INSTITUÍDO PELO CONVÊNIO N. 235/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA – CONFAZ: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO CAPUT DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.